Tribunal: TJSP
Processo: 2119757-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória. Autora, com quadro de dor constante no joelho esquerdo, foi diagnosticada com "artropatia degenerativa avançada", que se manifesta por "dor, derrame articular ocasional e limitação funcional de marcha". Incontrovérsia sobre o tratamento, havemdo recusa apenas de alguns materiais. Aparente abusividade, não se indicando ou mesmo alegando,

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória. Autora, com quadro de dor constante no joelho esquerdo, foi diagnosticada com "artropatia degenerativa avançada", que se manifesta por "dor, derrame articular ocasional e limitação funcional de marcha". Incontrovérsia sobre o tratamento, havemdo recusa apenas de alguns materiais. Aparente abusividade, não se indicando ou mesmo alegando, até aqui, qualquer indício de fraude ou ilícito na prescrição. Urgência verificada. Rol da ANS. Ausência por enquanto de demonstração da eficácia do tratamento que vem sendo ministrado à paciente. Embargos de Divergência em REsp n. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP e Lei 14.454/22. Decisão mantida. Recurso desprovido.